Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Obrigação alimentar. Litisconsórcio dispensável entre os genitores. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Alimentos. Pretensão do pai de chamamento ao processo da mãe da alimentanda.
II. Questão em discussão
2. Natureza da obrigação alimentar. Litisconsórcio dispensável entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade alimentar dos parentes, disciplinada no art. 1.698 do Código Civil, encerra obrigação divisível e não solidária, razão pela qual a formação de litisconsórcio é facultativa. O ajuizamento da demanda em face de apenas um ou de ambos os progenitores, ocorre por opção do credor dos alimentos. Como dito na decisão recorrida, "[...] a obrigação alimentar é divisível e não solidária e, assim, descabe o chamamento ao processo da genitora, cumprindo à parte optar contra quem mover a ação”.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
-----------
Dispositivos relevantes citados: art. 1.698 do Código Civil